Tribunal: CARF
Processo: 10580.722728/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722728/2009-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.802 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LUIZ AUGUSTO DE CASTRO TEIXEIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto de renda da pessoa
física (e-fls. 23-24), relativa a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
(IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o valor de IRRF informado pelas
fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), no valor de R$
48.459,71.
Ciência da notificação em 07/04/2009, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl. 28).
Impugnação (e-fls. 02-03) na qual o sujeito passivo alega que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722728/2009-11
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.802 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722728/2009-11

a) Recebeu a título de indenização trabalhista, no ano de 2006, a quantia bruta de
R$ 210.960,56, sendo descontado de IRRF no valor de R$ 53.436,46. Após honorários
advocatícios, o valor líquido depositado foi de R$ 126.388,14
Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ). Decisão (e-fls.83-87) com a seguinte ementa:
GLOSA PARCIAL DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
Mantém-se a glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte, uma vez não
constar dos autos nenhum elemento capaz de ilidi-la.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso voluntário (e-fls. 92-93) no qual o contribuinte reitera as alegações da
impugnação.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.
Ciência do Acórdão DRJ em 04/11/2013, conforme AR (e-fl. 90). Recurso
voluntário apresentado em 04/12/2013, conforme protocolo (e-fl. 92), portanto tempestivamente.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
No presente processo, o contribuinte foi autuado pela diferença entre a retenção na
fonte declarada e a informada, por meio de Dirf, pela fonte pagadora Proquigel Quimica S/A
(doravante denominada Proquigel), relativa ao ano-calendário 2006. Todavia, o que verifica
dessa mesma Dirf, é que também os rendimentos pagos não correspondem aos declarados. Em
resumo:
Rubrica (AC 2006)
Declarado
Dirf Proquigel
Rendimento tributável
200.468,35
11.800,56
IRRF
53.436,48
4.976,77
Note-se, portanto, que a fiscalização aceitou como corretos os rendimentos
oferecidos à tributação, até mesmo porque o contribuinte, em sua defesa (e-fls. 2-3), confirma ter
recebido, no ano de 2006, indenização trabalhista correspondente à quantia bruta de R$
210.960,56, ratificando o imposto na fonte. Após pagamento dos honorários advocatícios, alega
ter recebido R$ 126.388,14, conforme recibos (e-fls. 07-21).
Compulsando os autos do processo 10580.722727/2009-68, verifica-se que,
apesar da provável relação com os mesmos fatos, o resultado foi distinto. Nesse processo,
relativo ao ano-calendário 2005, o contribuinte não declarou os rendimentos, mas o lançamento
considerou a existência de Dirf tendo a Proquigel como fonte pagadora, contendo rendimentos
em valores compatíveis com os supostamente recebidos a título de indenização trabalhista:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.802 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722728/2009-11

Rubrica (AC 2005)
Declarado
Dirf. Fonte pagadora: Proquigel
Rendimento tributável
0,00
219.894,88
IRRF
0,00
55.847,66
Assim, com base nessa Dirf houve o lançamento relativo à omissão de
rendimentos, embora o contribuinte tenha apresentado a mesma defesa, alegando que o
recebimento se deu no ano de 2006.
Em ambos os processos foram juntados somente o comprovante de depósito em
conta e recibos emitidos pelo contribuinte, atestando o recebimento de valores repassados pelo
escritório de advocacia. Assim, não é possível precisar a data em que os valores ficaram
disponíveis ao beneficiário.
Como consta do processo 10580.722727/2009-68 apenas extrato da Dirf AC 2005
relativa a valores pagos pela Proquigel, sem maiores detalhes acerca do recolhimento do
imposto, também não é possível verificar se os valores foram efetivamente retidos ou se referem
a informações relativas ao depósito judicial.
Posto isso, voto pela CONVERSÃO do julgamento em DILIGÊNCIA, para que o
contribuinte seja intimado a juntar aos autos a decisão judicial determinando o pagamento das
verbas trabalhistas declaradas no exercício 2007 (ano-calendário 2006), bem como o alvará
judicial para levantamento dessas verbas.
Na sequência, retornem-se os autos para julgamento no âmbito deste Conselho.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital